Tribunal: STF
Processo: RE 80911
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-20
Data de publicação: 1978-06-20

Ementa:
Adicional de insalubridade. Concessão desde dois anos antes da propositura da relação. Negativa da vigência do art. 3º do Decreto-lei nº 389/68, que importou na declaração, por via indireta, da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal. Recurso extraordinário conhecido e provido.